Tribunal: TJDFT
Processo: 0039234-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0039234-92.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: NORTE ENERGIA S/A, CONSÓRCIO GEL GOUVEA AGRAVADOS: CONSÓRCIO GEL GOUVEA, NORTE ENERGIA S/A DESPACHO CONSÓRCIO GEL GOUVEA e NORTE ENERGIA S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Ademais, defende a inaplicabilidade dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos da Corte Superior. Já a segunda recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, alega que tendo sido a matéria expressamente debatida e decidida nos autos, é desnecessária a menção expressa ao artigo que teria sido violado, especialmente quando o recurso é fundado em dissídio interpretativo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Com relação ao agravo de id n. 46008568, deixo de apreciá-lo em razão do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo, interposto pelo agravante CONSÓRCIO GEL GOUVEA, foi analisado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos apelos de id.48594431 e id. 48596096. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026